Tribunal: TJMT
Processo: 1012619-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012619-43.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA

–
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – PEDIDO ADMINISTRATIVO -
REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO ÚNICO DE TRANSFERÊNCIA – DUT –
DIREITO LIQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

V
erifica-se que o Detran/MT foi notificado pela autoridade policial, por meio do Ofício n. 1901/15/DERF/ROO-MT, para que procedesse o cancelamento da referida transferência cometida pelos falsários, e se manteve inerte.

Comprovada a transferência fraudulenta do veículo para o nome de terceiro, porquanto a legítima proprietária é a requerente, obrigatório se faz a regularização do documento do veiculo em nome da mesma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1012619-43
.2017.8.11.0041,
impetrado por
UNIDAS S.A
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a regularização do Documento Único de Transferência - DUT, sendo por consequência permitido o licenciamento do veículo.

Denota-se dos autos que n
o dia 02/08/2015 foi realizada a locação do veículo de placas AYT-4233 – AUDI A4 2.0 TFS para o Sr. Osmar Francisco Da Silva com previsão de retorno para o dia 07/08/2015. O veículo não foi devolvido na data aprazada fazendo com que a Unidas tentasse diversos contatos antes de lavrar o boletim de ocorrências por apropriação indébita.

Assevera que,
em 18/08/2015 foram localizados diversos veículos pela Autoridade Policial de Rondonópolis, ocasião em que foi lavrado Boletim de Ocorrência no 2015.237830, sendo instaurado Inquérito Policial no 371/2015 – DERF. Sendo certo que, um dos veículos localizados era o referido veículo, restando evidenciado o crime de fraude documental.

Conforme consta houve a transferência fraudulenta do veículo para o nome de Johnathan Martins de Melo, porquanto a legítima proprietária é a requerente.

A sentença revisada concedeu a segurança, confirmando em parte a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante o direito à regularização da documentação (DUT – Documento Único de Transferência) do Veículo de placas AYT 4233 – AUDI A4 2.0 TFSL, ano/modelo 2014/2014, Renavam 01017472871 – Chassi WAUFC8K0EA149548 para que conste a empresa Requerente, UNIDAS S/A., inscrita no CNPJ no 04.437.534/0001-30 como a proprietária, expedindo-se em favor desta o licenciamento do veículo.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 73167004).

A Procuradoria-Geral de Justiça não teve interesse de se manifestar nos autos, nos termos do art. 178 do CPC (ID. 743881954).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda à a regularização e expedição de novo Documento Único de Transferência – DUT, para constar como proprietária a Unidas S/A, inscrita no CNPJ n. 04.437.534/0001-30 do veículo AUDI A4 2.0 TFSI, placa AYT 4233, ano/modelo 2014/2014, Renavam 01017472871, chassi WAUAFC8K0EA149548, restabelecendo a propriedade do veículo da parte autora.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido principal da requerente é a regularização do DUT do referido veiculo para constar a empresa requerente como proprietária, em razão da comprovação da fraude.

Partindo dessa mesma premissa,
verifica-se que o Detran/MT foi notificado pela autoridade policial, por meio do Ofício n. 1901/15/DERF/ROO-MT, para que procedesse o cancelamento da referida transferência cometida pelos falsários, o que não foi providenciado pelo requerido.

Assim, é sabido que o Detran é o órgão competente pela expedição de documentos de veículos e regularização, sendo também responsável pela organização e efetivação do cumprimento das leis de trânsito no que cerne a competência estadual.

Dessa forma, o Detran/MT possui evidente legitimidade para constar no polo passivo de demandas que objetivam o cancelamento de transferência de veículo, já que é o responsável pelo registro, licenciamento e transferência de propriedade dos veículos.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei no 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5o, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que o registro do documento do veículo AUDI A4 2.0 TFSL, ano/modelo 2014/2014, placa AYT 4233, Renavam 01017472871, chassi WAUFC8K0EA149548 foi objeto de fraude, tendo sido comprovado pela autoridade policial que, por meio do Ofício n. 1901/15/DERF/ROO-MT, solicitou ao requerido que procedesse o cancelamento da transferência do referido veículo, o que não foi atendido pelo Detran/MT.

Assim, mostra-se ilegal e abusiva a conduta do requerido na demora em regularizar a documentação do veículo, mesmo após a comprovação da fraude, inclusive com o recebimento de ofício da autoridade policial e ter sido requerido pela autora administrativamente.

Desse modo, a não regularização da documentação do veículo é impedimento para o exercício das atividades da requerente, porquanto a impossibilita de dispor de seu bem, bem como sem a regularidade documental não pode locar o veículo.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5o DA CF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias. O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal.

(N.U 1001891-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
.”

Portanto, verifica-se que o Detran/MT não tomou as providências de sua competência para a resolução da questão, mesmo diante comprovada a transferência fraudulenta do veículo para o nome de terceiro, porquanto a legítima proprietária é a requerente, obrigatório se faz a regularização do documento do veiculo em nome da mesma.

Assim,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021